Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708353-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 85225119, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, que indeferiu o pedido para que “seja outorgada a escritura pública de compra e venda do Lote 11 da SPMS, diretamente à MAKE OR BREAK S/A tão logo sejam realizados os ajustes na minuta” (id. 83774422, pág. 4, autos originários), in verbis: “Vistos etc. De início, INDEFIRO o pedido formulado ao ID 83774422 pela exequente ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, porquanto trata-se de matéria que se encontra preclusa, uma vez que já foi decidido pelo Juízo em 14 de outubro de 2020, que: “(...) os direitos aquisitivos do imóvel descrito nos autos pertencem à exequente e não à empresa MAKE OR BREAK IMÓVEIS S/A, motivo pelo qual eventual mandado de transferência da propriedade (ou carta de adjudicação) sairá em nome da exequente, que poderá, após, dar a destinação ao imóvel que melhor lhe aprouver (inclusive transferindo-o a terceiros)”, consoante se verifica do decisum de ID 74621434. Outrossim, tendo em vista a documentação acostada pela TERRACAP por meio da petição de ID 83787027, determino a intimação da exequente ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME para ciência da aludida documentação, bem como para que compareça ao respectivo Cartório para assinatura da escritura já disponibilizada pelo ente público, nos termos do item 46 do edital de regência do certame licitatório. Prazo de 20 dias. Decorrido o aludido prazo, tornem-se os autos concluso para extinção. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Tal como concluiu o i. Juízo a quo, a matéria objeto deste agravo de instrumento já havia sido analisada em r. decisão anterior (id. 74621434), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 76539676), in verbis: “Chamo o feito à ordem. Ao ID 70555390 a exequente alegou ter firmado Contrato de Cessão de Direitos com a empresa MAKE OR BREAK IMÓVEIS S/A sobre o imóvel descrito nos autos, além de comunicar a efetivação de depósito no importe de R$ 3.887.503,98 (três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e três reais e noventa e oito centavos), atualizado até 31/08/2020. Na oportunidade, alegou que a obrigação dos executados quanto à entrega do imóvel livre e desimpedido nos termos previstos no Edital 12/98 e estabelecida por esse Juízo não está cumprida, dado a existência de inúmeras inconsistências apresentadas no imóvel, notadamente a constatação de obstruções não previstas no Edital 12/98, nunca cientificadas à exequente, bem como a alteração do formato do lote, criação de potencial construtivo e normas de edificação não previstos na LUOS, além de adaptação da LUOS por meio do Decreto, sem a devida alteração da Lei Complementar por aprovação da CÂMARA LEGISLATIVA, circunstâncias que impediria o recebimento do imóvel. Finaliza requerendo sejam os executados intimados para eliminação das inconsistências sobre o imóvel, sob pena de se converter a obrigação de fazer em perdas e danos. A TERRACAP se manifestou por meio da petição de ID 73215466, ocasião em que alegou ter cumprido integralmente com sua obrigação, além de se opor à cessão do imóvel realizada pela exequente em favor da empresa MAKE OR BREAK IMÓVEIS S/A e não reconhecer o pagamento por esta efetivado, pois não participou da cessão dos direitos aquisitivos do imóvel. Na oportunidade, asseverou que a exequente não realizou o pagamento no prazo previsto no edital de regência, motivo pelo qual o cumprimento de sentença em tela deve ser extinto. A parte exequente peticionou novamente ao ID 73215467 reiterando a cessão dos direitos aquisitivos do imóvel e o pagamento do valor devido realizado por esta, aliado à assertiva de descumprimento das obrigações por parte da executada. A TERRACAP acostou documento ao ID 73236183. Mais uma vez, a parte exequente peticionou ao ID 73398876, onde reiterou as alegações de inconsistências na regularização da área do imóvel, tendo assentado, na oportunidade, que não é obrigada a aceitar o imóvel no estado em que se encontra. Na ocasião requereu a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do artigo 816 do CPC. Após ser cientificada da documentação acostada pelo DISTRITO FEDERAL ao ID 73803805, a exequente repisou sobre as inconsistências existentes no imóvel e pleiteou a conversão da obrigação em perdas e danos. Brevemente relatados. DECIDO. Assento, desde logo, que não houve sucessão processual envolvendo a exequente, sendo certo que o pagamento realizado nos autos reputa-se feito em favor desta, ainda que perpetrado por terceiro estranho à lide, nos termos do disposto nos artigos 108 e seguintes do Código de Processo Civil c/c artigos 304 e seguintes do Código Civil. Além disso, os direitos aquisitivos do imóvel descrito nos autos pertencem à exequente e não à empresa MAKE OR BREAK IMÓVEIS S/A, motivo pelo qual eventual mandado de transferência da propriedade (ou carta de adjudicação) sairá em nome da exequente, que poderá, após, dar a destinação ao imóvel que melhor lhe aprouver (inclusive transferindo-o a terceiros). Lado outro, compulsando-se os autos detidamente constato que dentre todas as alegações veiculadas pela parte exequente, a única que merece guarida é a questão atinente à existência de obstáculo não previsto no edital de regência, qual seja: A rede de água da CAESB no imóvel, sendo certo que não pode a arrematante ser compelida à remoção da respectiva tubulação do interior do imóvel às suas expensas, posto não ter anuído com tal encargo, que, consoante dito alhures, não constou do Edital no 12/98, conforme se observa do bem descrito no ITEM 19 do aludido edital, além de implicar faixa de servidão também não prevista no edital do certame. Por isso, a remoção da rede de água do interior do imóvel deve ficar a cargo da TERRACAP. No tocante às demais alegações da exequente, verifico que nenhuma delas comporta acolhimento. Primeiro, porque a redução das dimensões do imóvel além de ter sido determinada judicialmente, nos termos da decisão de ID 66639392, contou com a anuência do licitante vencedor, conforme documento de ID 25417532, aliado à necessidade de permanência dos equipamentos públicos já instalados no local, que serve à toda coletividade, o que se sobrepõe aos interesses particular da exequente, nisto se incluindo o chanfro realizado numa das extremidades do imóvel, dado a necessidade de se assegurar a segurança viária no local, no aspecto visibilidade, circunstância que também milita em favor da coletividade e encontra guarida no Decreto no 38.047/2017, estando superada as discussões acerca deste ponto. Segundo, porque a “faixa non aedificandi” está fora do limite do lote, sendo certo que a faixa “non aedificandi” se trata de um afastamento obrigatório de 15m das faixas de domínio das rodovias, que com a diminuição frontal do lote passou a incidir fora dos limites do mesmo, não ocasionando impedimentos construtivos para o terreno. Além disso, a previsão de existência de faixa “non aedificandi” em imóveis confrontantes com rodovias encontra assento no artigo 4o da Lei no 6.766/79, verbis: Art. 4o. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: (...) III – ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado. (Redação dada pela Lei no 13.913, de 2019) Quanto a alegação de criação de potencial construtivo e normas de edificação não previstos na LUOS, além de adaptação da LUOS por meio do Decreto, sem a devida alteração da Lei Complementar por aprovação da CÂMARA LEGISLATIVA, também não comporta acolhimento, porquanto, conforme esclarecido pela SEDUH por meio do expediente acostado ao ID 73803805: (...) 1. Projetos de alterações de parcelamento são aprovados por meio de Decreto, sendo compostos por URB/MDE/NGB, tal projeto altera o parcelamento, justifica e estabelece seus parâmetros que são válidos até o término do prazo definido pelo Art. 88 da LUOS, a contar da data de inclusão do parcelamento na referida Lei Complementar. 2. Novos projetos e alterações de parcelamentos são inclusos na LUOS quando houver alteração da Lei Complementar, a ser elaborada, discutida em audiências públicas e aprovada pela Câmara Legislativa do DF. 3. Frisa-se que o Decreto no 41.036, de 27 de julho de 2020, que aprova o projeto de alteração de parcelamento com ajustes da dimensão do Lote 11 do SPMS não alterou a Lei Complementar no 948 de 16 de janeiro de 2019 (LUOS). 4. No processo de alteração da Lei Complementar os parâmetros serão estudados e definidos de acordo cm a metodologia da LUOS, e podem seguir conforme definição da NGB ou definidos de acordo com a maior frequência entre os lotes da mesma UOS e faixa de área. 5. No caso do lote em questão, na elaboração inicial da LC no 948/219, foram considerados 6 lotes do SPMS, os quais eram regidos pela NGB 142/98 e PR 9/1, e possuíam os mesmos parâmetros, sendo unificados na faixa 812 da atual LUOS, a qual tomou o antigo potencial máximo de construção (0,6) em potencial básico CFA B 0,6, e permitiu um potencial construtivo máximo CFA M 1, sendo necessário o aumento da taxa de ocupação para a utilização desse potencial, que passou de 40% para 50%. (...) 7. Além do aumento dos parâmetros citados acima, a LUOS possibilitou a implantação uma grande quantidade de atividades que não eram permitidas antes, conforme definido no Anexo I – Tabela de Usos e Atividades da LUOS. 8. A NGB 065/2018, respeitou o estudo já realizado pela LUOS e replicou os parâmetros de uso e ocupação existentes na faixa 812, definindo apenas uma alteração na faixa de área, para que englobe a nova metragem do lote. 9. Potencial de aproveitamento se dá por meio dos parâmetros CFA B e CFA M, coeficiente de aproveitamento básico e máximo, respectivamente, que multiplicados pela área do lote, se conhece em m2 a área que será permitida construir. Tais índices continuam iguais aos atualmente definidos pela LUOS. 10. Frisa-se que, a LUOS define parâmetros baseada na norma original do lote, e que comparando o CFA M da NGB 142/98 com a NGB 065/2019, temos 5355m e 7035m respectivamente, sendo o potencial atual, 2 2 maior que o definido por sua norma original. De fato, dispõe o artigo 88 da Lei Complementar no 948/2019 que: Art. 88. No processo de licenciamento de edificações, é facultado ao proprietário ou ao titular do direito de construir, no prazo máximo de 2 anos a contar da data de publicação desta Lei Complementar, optar: I - pelas regras e pelos parâmetros de uso e ocupação do solo estabelecidos na legislação vigente até a data de publicação desta Lei Complementar; II - pelos coeficientes de aproveitamento básico e máximo definidos na legislação de uso e ocupação do solo vigente até a data de publicação desta Lei Complementar. § 1o O licenciamento de edificações com base na opção prevista no inciso II deve respeitar os demais parâmetros estabelecidos por esta Lei Complementar. § 2o Manifestada a opção de que trata este artigo, o proprietário ou o titular do direito de construir deve apresentar projeto para licenciamento no prazo máximo de até 3 anos após o prazo previsto no caput. § 3o Para os efeitos do disposto no inciso II, compreende-se como legislação vigente, até a data de publicação desta Lei Complementar: I - o Anexo V da Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009, que aprova o PDOT; II - as normas específicas para lotes ou projeções não contemplados no inciso I deste parágrafo e para aqueles situados em parcelamentos do solo urbano aprovados após a publicação do PDOT. § 4o Aplicam-se integralmente os parâmetros de uso e ocupação do solo desta Lei Complementar aos processos de licenciamento de edificação requeridos após o prazo previsto no caput. Destarte, em face da previsão legal alhures transcrita, mostra-se escorreito o procedimento adotado pelos executados. Ademais, conforme bem salientado pela TERRACAP, a alteração proposta pela NGB 065/19 não traz qualquer prejuízo à exequente, posto que os parâmetros urbanísticos se mantêm os mesmos da faixa anterior à alteração do lote, aliado ao fato de ter havido alteração na taxa de ocupação do imóvel, que passou de 40% para 50%. Saliente-se, ainda, que a exequente parte da premissa de que não haverá recepção das alterações realizadas pelo executivo. Todavia, isso corresponde a fato futuro, que se se concretizar, poderá a exequente pleitear a reparação de eventual prejuízo que vier a suportar, conforme lhe assegura a ordem jurídica pátria, sendo certo que os projetos de alteração de loteamento têm suas normas aprovadas por Decreto, sendo compostos por URB/MDE/NGB, que, oportunamente, são incorporadas às tabelas da LUOS, não havendo qualquer ilegalidade neste proceder, ao contrário do alegado pela exequente. Lado outro, não há que se falar que o imóvel descrito nos autos mostra-se inservível para fins de construção e edificação, porquanto isso não corresponde à realidade dos fatos, sendo certo que as alterações realizadas pelos executados permitem a edificação do imóvel, evidentemente que após a aprovação dos respectivos projetos de construção junto aos órgãos competentes e não após alteração da LUOS, como pretende fazer crê a exequente. Outrossim, a existência de entulhos no imóvel também não constitui óbice a que se proceda a transferência da titularidade do bem, muito embora a remoção de tais entulhos deva ser providenciada pelos executados. Por outro lado, não há que se falar em conversão da obrigação em perdas e danos, porquanto não consta tal faculdade no título judicial exequendo. Pelo contrário, o pedido de cominação de indenização equivalente a R$200.000,00 mensais, caso a imissão na posse do imóvel fosse frustrada por qualquer forma (ID 25416223 - Pág. 9) foi julgado improcedente pela c. 6a Turma Cível, consoante se vislumbra do teor do v. acórdão acostado ao ID 25416231, razão pela qual INDEFIRO, desde logo, tal pedido, sob pena de violação da coisa julgada. Assim sendo, determino a intimação da exequente para que informe ao Juízo se permanece seu interesse na adjudicação do imóvel descrito nos autos, nos moldes em que se encontra. Prazo: 5 (cinco) dias. Em caso de resposta positiva da exequente, intime-se a TERRACAP para que adjudique, imediatamente, o imóvel à exequente e para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, promova a remoção dos entulhos e da rede de água existe no interior do imóvel, sob pena de multa diária que estabeleço, desde logo, em R$30.000,00 (trinta mil reais) limitada a R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Em caso de resposta negativa da exequente, façam-se os autos conclusos para extinção do feito em epígrafe, por ausência dos pressupostos processuais, oportunidade em que será determinado o levantamento dos valores depositados nos autos em favor da exequente. Advirto aos litigantes, desde logo, que a oposição de embargos de declaração manifestamente incabíveis acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, devendo, pois, se valerem da via recursal, caso discordem do decidido, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” “Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME em face da decisão de ID 74621434, sob a alegação de contradição no julgado em testilha, uma vez que não haveria impossibilidade na conversão da obrigação em perdas e danos, porquanto o pedido de indenização realizado na ação de conhecimento que originou o título judicial ora exequendo era alternativo e prévio diante da possibilidade de manutenção, por sentença, da decisão administrativa de cancelamento da licitação mesmo após a homologação do certame, configurando, pois, situação diversa de eventual conversão em perdas e danos decorrente do não cumprimento da obrigação contida na sentença exequenda, posto que esta situação estaria ancorada em causa superveniente ao título judicial transitado em julgado. Finaliza pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes e consequente supressão da contradição apontada, para que seja reconhecido o eventual direito futuro da exequente pela conversão em perdas e danos, diante de fatos novos supervenientes e imprevisíveis não previstos no título judicial. Por meio da petição de ID 75538798 a exequente assenta o interesse na adjudicação do imóvel descrito nos autos, nos moldes prometidos no edital, requerendo, para tanto, que conste do teor da escritura pública de compra e venda a ser outorgada à exequente, a obrigação quanto ao cumprimento da decisão de ID 74621434, dentro prazo já fixado nestes autos, sob pena de aplicação da multa diária já fixada. O DISTRITO FEDERAL requereu a designação de audiência de conciliação por meio da petição de ID 75114924, ao que se opôs a exequente. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não obstante, não merecem prosperar as alegações da embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas na decisão em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, restou assentado expressamente no decisum embargado que: (...) não há que se falar em conversão da obrigação em perdas e danos, porquanto não consta tal faculdade no título judicial exequendo. Pelo contrário, o pedido de cominação de indenização equivalente a R$200.000,00 mensais, caso a imissão na posse do imóvel fosse frustrada por qualquer forma (ID 25416223 - Pág. 9) foi julgado improcedente pela c. 6a Turma Cível, consoante se vislumbra do teor do v. acórdão acostado ao ID 25416231, razão pela qual INDEFIRO, desde logo, tal pedido, sob pena de violação da coisa julgada. Ao contrário do alegado pela embargante, não se tratou de pedido alternativo ou subsidiário, mas sim de pedido principal com o fito justamente de ser indenizada caso fosse frustrada a imissão na posse do imóvel por qualquer forma, o que não restou acolhido no título judicial exequendo, conforme assentado na decisão embargada. Assim, mostra-se patente a intenção da embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida aos interesses que deduziu em sua peça exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Destarte, as alegações da embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a decisão embargada tal qual lançada. Outrossim, fica INDEFERIDO o pedido de designação de audiência de conciliação formulado pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o manifesto desinteresse da parte exequente. Por outro lado, tendo em vista o interesse da exequente na adjudicação do imóvel no estado em que se encontra, requerendo tão somente que conste do teor da escritura pública de compra e venda as obrigações da executada definidas na decisão de ID 74621434, determino a intimação da TERRACAP para que adjudique, imediatamente, o imóvel à exequente e para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, promova a remoção dos entulhos e da rede de água existentes no interior do imóvel, sob pena de multa diária de R$30.000,00 (trinta mil reais) limitada a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme decisão de ID 74621434, devendo acostar aos autos documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações em tela. Deverá a TERRACAP fazer constar da escritura pública de compra e venda do imóvel a ser outorgada à exequente as obrigações acima mencionadas. Em caso do não cumprimento das obrigações no prazo assinalado, deverá a exequente comunicar ao Juízo tal circunstância, com o fito de que seja quantificada a multa diária e a determinação do sequestro de verbas em contas bancárias da TERRACAP. Por outro lado, defiro o pedido veiculado no expediente de ID 75870373 e, em consequência, determino que seja anotado no rosto dos autos (por meio de certificação) a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito no feito em epígrafe, a saber: Lote 11, do Setor de Postos e Motéis Sul – SPMS, do Núcleo Bandeirante/DF, matriculado sob o no 21.151 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 69263825), e pertencentes à exequente ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ no 38.072.195/0001-58 (sucessora da Itália Veículos Ltda., CNPJ: 03.682.407/0001-34), até o montante de R$1.241.586,27 – atualizada até 10/09/2020, em favor da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER (dívida discutida no bojo do Processo no 0700269-79.2017.8.07.0018 da 7aVFPDF). Assim, em resposta ao expediente de ID 75870373, expeça-se ofício ao Juízo da 7aVFPDF para cientificação da presente decisão, bem como para que promova as diligências pertinentes quanto à comunicação da penhora em questão junto ao 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Dos r. pronunciamentos acima transcritos, a exequente interpôs agravo de instrumento, AI 751403-97.2020.8.07.0000, o qual esta Relatoria determinou a redistribuição ao e. Des. Alfeu Machado, tendo em vista a interposição de recurso anterior da mesma r. decisão (id. 74621434, autos originários), AI 750998-61.2020.8.07.0000, pela Terracap, com fundamento nos arts. 55, §3o, do CPC c/c 81, caput, do RITJDFT. No entanto, analisados os recursos supracitados, vê-se que em nenhum deles houve impugnação da r. decisão (id. 74621434, autos originários) quanto à determinação de que “eventual mandado de transferência da propriedade (ou carta de adjudicação) sairá em nome da exequente, que poderá, após, dar a destinação ao imóvel que melhor lhe aprouver (inclusive transferindo-o a terceiros)”, e não à empresa MAKE OR BREAK IMÓVEIS S/A, como postulado na oportunidade. Assim, considerado que a matéria em questão foi analisada na r. decisão (id. 74621434) proferida em 14/10/20, cujo pronunciamento, quanto ao ponto, manteve-se irrecorrido, é evidente que ocorreu a preclusão temporal, tal como concluiu o i. Juízo a quo, o que obsta o seu reexame, a teor do que dispõe o art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Destaque-se, por fim, que a hipótese não é de facultar prazo à agravante-exequente, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício ora detectado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora